Tribunal: TJPA
Processo: 0803040-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803040-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO WAGNER TOSCANO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART.
33 E 35 DA LEI 11.343/06.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE

RECORRER EM LIBERDADE. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME SERMIABERTO.

IMPROCEDENTE
. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO À AÇÃO PENAL, SE MOSTRANDO O DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO CONCEDE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, DEVENDO, PORÉM, A PRISÃO PREVENTIVA SER COMPATIBILIZADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO NA SENTENÇA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e

DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº Srº
. Desº. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de março de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RODRIGO WAGNER TOSCANO DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Almeirim.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua custódia, pois está preso há cerca de um ano em regime fechado apesar de ter sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto.

Afirma ser a decisão singular desprovida de fundamentação apta à manutenção de sua custódia, mormente por ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Requereu a concessão liminar da ordem para que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade, mormente em razão do regime de cumprimento de pena fixado na sentença, semiaberto, afirma, não ser compatível com a prisão.

Os autos vieram em redistribuição em razão de alegada prevenção, que restou acolhida, tendo esta relatora denegado o pedido liminar e, de ofício, determinado a transferência do paciente ao regime semiaberto, por ser o que cominado em sentença, e, pelo fato de os autos principais estarem conclusos neste gabinete, não foram requeridas informações a autoridade coatora, sendo o feito encaminhado à Procuradoria de Justiça para manifestação, ID 18367913.

Nesta Instância Superior,
a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público, em documento de ID 18393422, se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem, sendo, em documento de ID 18394214, acostadas informações pela autoridade coatora.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RODRIGO WAGNER TOSCANO DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Almeirim.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em razão da não concessão ao direito de recorrer em liberdade e manutenção de sua
custódia apesar de condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, o que se mostra incongruente, afirma.

Impender ressaltar que, conforme a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade/incongruência na manutenção da prisão cautelar ainda que o regime inicial fixado na sentença seja o semiaberto, mormente quando o paciente respondeu preso à ação penal.

Acerca de tal possibilidade, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. 2. A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença condenatória, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum. 3. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 565201 PB 2020/0057758-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

De acordo com a orientação jurisprudencial, como ao norte demonstrado, não há qualquer impedimento à não concessão do direito de recorrer em liberdade, pois o que se faz necessário é a compatibilização do modo de execução com o que determinado na sentença, ou seja, em sendo estabelecido o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, deve o paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, o que já foi determinado,
ex officio
, por esta julgadora quando da análise do pedido liminar.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, tem-se que estas,
per se
, não têm o condão de lhe conceder a ordem, nos termos do que disposto na Súmula 08 desta Corte.

Diante do exposto, por não haver ilegalidade na não concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade, bem como por já ter sido determinada sua transferência ao regime de cumprimento de pena compatível com aquele cominado em sua sentença, semiaberto, acompanho a manifestação da Procuradoria de Justiça e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 12 de março de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/03/2024